Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI - CPF: 019.894.471-39 (ADVOGADO), PEDRO OLIVEIRA DE MORAES MEDINA - CPF: 018.797.191-93 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI - CPF: 019.894.471-39 (IMPETRANTE), ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 896.245.486-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA –RISCO A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA E REITERAÇÃO DELITIVA – AUTORIZAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – ARESTO DO STJ E

JULGADO DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – REITERAÇÃO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS –CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 445.558/SP; HC nº 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB).

“Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a
ordem

pública
, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, assim como em razão da sua
reiteração
delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC N.U 1022746-90.2022.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 16.12.2022)

A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares obsta a aplicação das cautelares diversas da prisão, pois as
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 144.883/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000363-84.2023.8.11.0000 - COMARCA D
E BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI

PACIENTE(S):

PEDRO OLIVEIRA DE MORAES MEDINA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO OLIVEIRA DE MORAES MEDINA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, na ação penal (N.U 1004895-14.2022.8.11.0008), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 213,
caput
, 147, 148 e 129, § 13º, todos do do CP - (ID 154945654).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou substituída por medidas cautelares

(ID 154933167), com documentos (ID 154933176).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judicial (ID 154945654).

O Juízo singular prestou informações (ID 155074665).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, § 13ª, 140 E 147 DO CÓDIGO PENAL - ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. Não acolhimento. Paciente preso em flagrante, com histórico de violência doméstica e familiar – Garantia da ordem pública – Necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima – Risco de reiteração delitiva – Vetores que justificam medida excepcional. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 155187654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.12.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o fumus comissi delicti. Constata-se dos antecedentes do autuado, que o agente vem se se envolvendo reiteradamente em crimes desta espécie (ID. 106789169), o que aponta veementemente para a plausibilidade do receio de que, em liberdade, volte a praticar. Nesta hipótese, a segregação se justifica como garantia da ordem pública. Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, onde a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ - HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Ressalte-se que muito embora a pena máxima prevista para o delito imputado ao flagranteado seja inferior a quatro anos, ele é reincidente e se achava em cumprimento de pena quando do flagrante, o que justifica a custódia preventiva, especialmente com supedâneo no artigo 313, III, do CPP, in verbis: [...].

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se, assim como se revelaram, insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão. Por fim, com relação à segurança da vítima, registre-se que nos autos de nº 1004858- 84.2022.811.0008 (também analisados por este Juízo plantonista), deferiu-se o pedido de medidas protetivas em favor da vítima. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) PEDRO OLIVEIRA DE MORAES MEDINA, qualificado nos autos.”
(Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito - ID 154933176).

Em 30.1.2023, o Juízo recebeu denúncia contra o paciente (PJe 1004895-14.2022.8.11.0008).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Rozangela Aparecida de Medeiros Da Silva, bem como na reiteração delitiva, haja vista que o paciente registra sentença condenatória por descumprimento de medidas protetivas e ameaça [ação penal nº 1001876-18.2021.8.11.0078] e ação penal por descumprimento de medidas protetivas, ameaça e lesão corporal [ação penal 1001766-19.2021.8.11.0078], todas cometidas contra outra vítima [Suelen Daiana Gomes Yara].

O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta – apelante desferiu chutes, tapas, puxões de cabelo, forçou a vítima a manter relações sexuais e cortou seu cabelo – e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 445.558/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2018; HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a
ordem

pública
, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, assim como em razão da sua
reiteração
delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC N.U 1022746-90.2022.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 16.12.2022)

Portanto, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação às medidas alternativas, o paciente registra condenação por descumprimento de medidas protetivas, em fase recursal [Ação Penal nº 1001876-18.2021.8.11.0078], e ação penal por descumprimento de medidas protetivas, ameaça e lesão corporal [Ação Penal 1001766-19.2021.8.11.0078], por fatos ocorridos em 2021, na cidade de Sapezal, figurando como vítima [outra] ex-companheira [Suelen Daiana Gomes Yara].

Nesse quadro fático [reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas], mostra-se inadequada a aplicação das cautelares diversas da prisão, visto que as
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 144.883/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.4.2021).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023